Tribunal: TJPA
Processo: 0003519-37.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003519-37.2019.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, BRUNO FELIPE FERNANDES DA SILVA, GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL

APELANTE/APELADO: GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL, BRUNO FELIPE FERNANDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Defensoria Pública em favor dos réus GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL e BRUNO FELIPE FERNANDES DA SILVA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). O Ministério Público pretende a majoração da pena-base do réu Guilherme Bruno mediante valoração negativa da conduta social e a revogação do direito de os réus recorrerem em liberdade. A Defensoria Pública pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ para que a pena possa ser reduzida abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração da pena-base do réu Guilherme Bruno com fundamento na valoração negativa da conduta social; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ; (iii) determinar se deve ser revogado o direito dos réus de recorrerem em liberdade, concedido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, com base em elementos objetivos. A ausência de provas concretas que demonstrem conduta social reprovável impede a valoração negativa dessa circunstância judicial, não sendo admissível a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso, conforme a Súmula 444 do STJ.

A aplicação da confissão espontânea como atenuante deve respeitar o entendimento consolidado do STF (Tema 158) e a Súmula 231 do STJ, que vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a presença de atenuante genérica. A pena deve ser mantida no patamar mínimo quando fixada nessa medida na primeira fase da dosimetria.

A manutenção do direito de recorrer em liberdade é compatível com o princípio da presunção de inocência e com o juízo de adequação das medidas cautelares diversas da prisão, quando não há fato novo a justificar a custódia cautelar. A decisão de primeiro grau, que substituiu a prisão preventiva por medidas do art. 319 do CPP, mostra-se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A conduta social do réu não pode ser valorada negativamente sem elementos objetivos e concretos extraídos dos autos.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

A revogação do direito de recorrer em liberdade exige fundamento concreto que demonstre a necessidade da prisão cautelar, não se justificando pela mera condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61 a 67, 157, §2º, II; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024 (Info 823).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO
S
RECURSO
S
E
NEGAR-LHES
P
ROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL e BRUNO FELIPE FERNANDES DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta, em suas razões, a necessidade de majoração da pena-base do réu GUILHERME BRUNO, por meio da valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social, bem como requer a revogação do direito de ambos os réus recorrerem em liberdade, concedido na sentença.

A Defensoria Pública, por sua vez, interpõe recurso buscando o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com o consequente reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para fins de redução da pena abaixo do mínimo legal para ambos os réus.

Contrarrazões foram apresentadas exclusivamente pela defesa, requerendo o desprovimento do recurso ministerial, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a negativação da conduta social e para a imposição de prisão cautelar.

O Parquet, como fiscal da lei, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo desprovimento de ambos, entendendo que não há nos autos elementos suficientes para sustentar a negativação da conduta social, tampouco para justificar o afastamento do direito de recorrer em liberdade, além de defender a inaplicabilidade da tese defensiva de mitigação da pena-base aquém do mínimo legal, em face da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

1)Quanto aos pressuposto de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Cinge-se a controvérsia à pretensão recursal formulada, de um lado, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, que busca o agravamento da pena-base imposta ao réu GUILHERME BRUNO BORCEM LEAL, mediante a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, além de pugnar pela revogação do direito de ambos os réus recorrerem em liberdade; e, de outro, pela DEFENSORIA PÚBLICA, que postula o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

2.A)Quanto a conduta social

No que tange à apelação ministerial, a tese de majoração da pena-base mediante negativação da conduta social do réu GUILHERME BRUNO não encontra amparo nos autos.

Como é sabido, a exasperação da pena com fundamento em circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal exige motivação concreta e idônea, baseada em dados objetivos extraídos da realidade fática e probatória dos autos.

No caso em apreço, não se evidencia substrato fático suficiente para infirmar a presunção de boa conduta social, tampouco há demonstração de comportamento desabonador do réu no convívio familiar ou comunitário.

A mera existência de registros criminais pretéritos, sem trânsito em julgado, não se presta à formação de juízo negativo sobre essa vetorial, consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça na súmula 444, a qual transcrevo:

Súmula 444-STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim, mantém-se a pena base do réu Guilherme Bruno.

2.B) Quanto a redução abaixo do mínimo legal na segunda fase.

Quanto à apelação defensiva, que pleiteia o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para permitir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea, igualmente não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que o juízo de primeiro grau (Sentença de IDNum. 9275009 - Pág. 15) reconheceu a atenuante de confissão do réu Bruno Felipe, todavia esta ficou neutra em razão da agravante de reincidência, obedecendo corretamente a regra do concurso das circunstâncias legais do art.67 do CP.

No que pertine a aplicação da atenuante do réu Guilherme Bruno, o juízo aplicou a pena base no mínimo legal e por isso corretamente não reduziu a pena intermediária, em prestígio a limitação imposta na Súmula 231 do STJ.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo no art. 65 do CP.

A parte final do art. 66 do CP autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a SÚMULA 231 DO STJ continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Outrossim, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na Súmula 231 do STJ é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

Assim, nota-se que a
atenuante foi corretamente reconhecida, aplicando conforme os ditames legais e jurisprudenciais, não merecendo reparos.

2.C) Quanto ao direito de recorrer em liberdade

Por fim, ainda quanto ao recurso ministerial, no ponto em que pretende o afastamento do direito de recorrer em liberdade, igualmente não merece acolhida.

A decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificaram a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como o recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico e proibição de ausência da comarca. Não havendo superveniência de fatos novos que demonstrem risco à instrução criminal ou à ordem pública, impõe-se a manutenção da liberdade recursal, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao postulado da necessidade da medida cautelar, consagrados nos artigos 282 e 312 do CPP.

Assim, indefiro, o pedido de decretação da prisão preventiva dos réus, mantendo as medidas cautelas já impostas.

3
) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026